Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-32.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001359-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ANGELITA BRAZALES - CPF: 087.906.568-06 (APELADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DE PLANO COLETIVO – AUSÊNCIA DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL – SEGURADA DIAGNOSTICADA EM CÂNCER DE MAMA – CONTRATAÇÃO DO NOVO PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL – NEGATIVA DE PORTABILIDADE DAS CARÊNCIAS – RECUSA DA COBERTURA FUNDADA PRAZO DE CARÊNCA - CONDUTA ABUSIVA – SENTENÇA CONFIRMADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PACIENTE FALECIDA NO DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O cancelamento do plano coletivo com a estipulante não exonera a seguradora de observância ao art. 26, § 2º, da Resolução Normativa nº 279/2011 e artigos 1º e 3º da Resolução CONSU nº 19/99. Precedentes. É direito da beneficiária permanecer no plano individual com as mesmas condições do coletivo, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

2 - Em que pese seja indiscutível o direito à rescisão contratual do
plano
de
saúde

coletivo
, o consumidor ou empregado e seus dependentes não devem ficar desamparados, sobretudo, diante da manifestação de interesse em permanecer vinculado à Operadora do
plano e
arcar com as despesas e o valor do novo contrato. Dever da operadora em ofertar opção de
migração
para
plano
de
saúde

individual
, já que é incontroverso que a Apelante oferece esse tipo de contrato, prescindindo de novo cumprimento do período de carência.

3 - É inegável que a negativa de cobertura não encontra respaldo, já que a Resolução nº 19 do Conselho de Saúde (CONSU) vigora desde 1999 e a Apelante simplesmente ignorou a normativa, o que torna evidente a prática abusiva causadora de dano à psiquê da paciente, hoje falecida, e suas filhas que passaram a integrar a lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ - Cooperativa De Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por
Angelita Brazales,
substituída por suas herdeiras
Marina, Mayara e Mariana Brazales Melo
em razão do óbito da parte autora
.

O Juiz sentenciante considerou abusiva a recusa de cobertura do tratamento de quimioterapia e de radioterapia (além de outros exames complementares) reclamados por
Angelita Brazales
em razão de o contrato individual estar no período de carência, desconsiderando que o laudo médico pericial que apontou a inexistência de urgência e/ou emergência.

Confirmou a tutela de urgência proferida no ID 11776203 e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC desde o arbitramento, face ao agravamento no estado de saúde da paciente que, não resistiu à doença (neoplasia maligna de mama), e faleceu no curso do processo (Certidão de Óbito lavrado em 09/08/2021).

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Inconformada, a Apelante defende a legalidade da recusa na cobertura dos procedimentos destinados ao tratamento da neoplasia maligna de mama em virtude de o contrato individual estar no período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, consoante Cláusula XVI – Carências – item 16.1, alínea “g”.

Ressaltou que o contrato de plano de saúde coletivo fora cancelado em razão da inadimplência e que não compete à UNIMED informar à usuária do plano o cancelamento, porque não era a titular, mas mera dependente.

Alega que a Sra. Angelita, mãe das Apeladas, aderiu ao novo contrato individual e/ou familiar em 01/02/2018 e, por isso, deveria respeitar o período de carência para que os exames e tratamentos fossem autorizados, cujo prazo terminaria em 31/07/2018.

Sustenta que é necessário prestigiar o princípio
pacta sunt servanda
, de maneira que se há cláusula contratual que determina aguardar o decurso do período de carência, o Judiciário não pode decidir de modo contrário e se sobrepor à Lei n. 9.656/1998, sobretudo porque o perito judicial afirmou que o caso de saúde da paciente não era classificado como urgência e/ou emergência.

Ressalta que não ocorreu qualquer tipo de humilhação, turbação ou abalo psíquico à moral da honra da falecida, e não é suficiente a mera alegação de que a negativa no procedimento causou prejuízo psíquico.

Sob esses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. De modo alternativo, pede a redução da verba indenizatória.

Conforme adiantado,
Angelita Brazales
faleceu após a prolação da sentença – óbito ocorrido em 09/08/2021 – e em decisão unipessoal, deferi a substituição por suas herdeiras
Marina, Mayara e Mariana Brazales Melo
que, de seu turno, apresentaram c
ontrarrazões no ID. 135225185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Angelita Brazales
propôs, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a Ação de Obrigação de Fazer em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
objetivando a cobertura do tratamento contra neoplasia maligna de mama (CID 50.9 – EC IIIA), além dos medicamentos necessários aos procedimentos e intervenções.

Em sua peça inaugural, a Apelada asseverou que, desde 1º/07/2012, era usuária do plano de saúde por meio do
Contrato Corporativo n° 056.1073.0000.1500
– UNIMED FÁCIL, acomodação enfermaria, na condição de dependente de
Kerginaldo Lisboa Melo
, enquanto sócio da empresa
Baggio e Cia Ltda
. De acordo com a posição cadastral apresentada pela Apelante, este contrato possuía abrangência em determinado grupo de Municípios, e fora cancelado em
02/01/2018
por inadimplemento do titular.

Aduziu que, em setembro/2017, ao realizar consulta médica em razão do aparecimento de um caroço em seu corpo, a Angelita descobriu ser portadora de Neoplasia Maligna de Mama esquerda, CID 50.9, EC IIIA - que evoluiu e tornou necessária a realização de novos e mais complexos exames para dar continuidade ao tratamento que já vinha fazendo (quimioterapia e radioterapia), e durante uma de suas consultas médicas, descobriu que seu contrato havia sido rescindido de forma unilateral pela operadora Apelante (em 02/01/2018).

Em 18/01/2018, a Dra.
Cristina G. Inocêncio
, oncologista clínica, emitiu relatório informando que a paciente fora submetida a setorectomia e pesquisa de linfonodo sentinela em 21/09/2009 e, em 06/11/2009, realizou cirurgia de linfadenectomia axilar esquerda, e recebeu tratamento adjuvante de quimioterapia e radioterapia. Acrescentou que, em dezembro/2017, o câncer de mama agravou e a doença passou a ser classificada como “neoplasia de mama recidivada”, tornando necessário exames de estadiamento, RM de mamas e PET-CT para definição do tratamento quimioterápico que deveriam ter início imediato, ou seja, era hipótese de “
urgência em decorrência da gravidade da doença
”.

Asseverou que apesar de a Defensoria Pública ter intervindo perante o setor financeiro e administrativo da Apelante para restabelecer o vínculo contratual e autorizar,
incontenti
, os exames para dar continuidade ao tratamento contra o câncer, em especial a cobertura do procedimento PET - Dedicado Oncológico e RM - Mama (Bilateral), conforme ressoa do Ofício nº 0033/2018/MLR, de 19/01/2018, a Apelante não aceitou o pedido e recomendou a “
adesão a novo contrato sem aproveitamento da carência
”.

Sem encontrar alternativa, em
01/02/2018
, a paciente aderiu ao
Contrato de Plano de Saúde Individual registrado sob o número 056.5880.000083.01-3
, denominado UNIMED FÁCIL, e novamente teve recusado o pedido de cobertura dos exames e tratamento, consoante os termos da decisão administrativa juntada no ID 126847316, e alegou necessidade de cumprir o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, o que significava que só poderia realizar o tratamento oncológico por meio do plano de saúde recém contratado somente a partir de
31/07/2018
,
in verbis
:

Face ao exposto concluímos que:

1 – Vossa Senhoria cumpriu 05 (CINCO) DIAS, entre a adesão e a referida negativa, assim, considerando que a senhora ingressou no plano de saúde em 01/02/2018, conclui-se por meio de previsão contratual supracitada, que o prazo de carência para o procedimento solicitado encerra-se tão somente em 31/07/2018
;

O novo contrato celebrado em 01/02/2018 dispõe na Cláusula XVI – Carências – item 17.1, alínea “g”, o seguinte:

“
CLÁUSULA XVI – CARÊNCIAS

16.1 Todos os clientes, a partir da data de sua inclusão, no plano de saúde, cumprirão obrigatoriamente os seguintes prazos de carência:

g) 180 dias para procedimentos de ambulatório, Quimioterapia, Radioterapia, Medicina Intervencionista, Internações Clínicas, Cirúrgicas e UTI/CTI.

16.2 – Enquanto não cumpridos os prazos de carência acima estipulados, não serão autorizados quaisquer procedimentos
”.

Diante da negativa, a paciente ingressou em juízo e pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a operadora do plano de saúde autorizasse os
exames solicitados, em especial de “estadiamento”, RM de mamas e PET-CT, para definição de tratamento com quimioterapia, incluindo toda a medicação e procedimentos necessários
. Ao final, requereu a confirmação da obrigação da cobertura de todas as despesas hospitalares necessárias, além de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido e a Apelante compelida a custear e garantir a realização de todo o tratamento recomendado pela médica responsável dentro do prazo de 72 horas, sob pena da incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 300.000,00 (trezentos mil reais).

No ID 126847343, a Defensoria Pública informou que a Apelante estava criando entraves para o cumprimento da ordem liminar e que, em razão do agravamento do quadro de saúde da paciente, era imprescindível a majoração do valor da multa.

Após contestação e Réplica, o Juiz singular autorizou a perícia médica, cujo laudo foi juntado no ID 126851722 e concluiu não ser caso de urgência e/ou emergência a realização dos exames vindicados.

Encerrada a instrução, o Juiz da acolheu parcialmente os pedidos, ratificou a tutela de urgência fundado na tese de que não está obrigado a anuir ao resultado da perícia e que, pelo direito constitucional à vida e à saúde, à paciente deve ser segurada a garantida à cobertura do tratamento oncológico.

Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, o que deu causa à interposição deste Apelo, no qual a Operadora do Plano de Saúde defende a legalidade da recusa de cobertura porque o pedido foi formulado antes de expirado o prazo de carência.

Feita a necessária contextualização, não tenho dúvidas em afirmar que a sentença não merece qualquer reparo, embora por outros fundamentos.

Com efeito, caso como destes autos já foi objeto de discussão no STJ, tendo sido sedimentado o entendimento de que na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares,
sem o cumprimento de carência
, desde que a operadora comercialize esses planos na modalidade individual.

A Corte Superior de Justiça firmou a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, mesmo imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte (titular do plano), uma vez que a norma do art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98, destina-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

A jurisprudência do STJ também reconhece que, tratando-se de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura, como por exemplo, quando houver beneficiário em pleno tratamento médico.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes.

2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico.

4. Agravo interno parcialmente provido
. (
STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021
).

O ponto em discussão neste caso judicializado não é, exatamente, a possibilidade (ou não) de resilir o contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente ou por inadimplemento, tal qual ocorreu em relação ao
Contrato Corporativo n° 056.1073.0000.1500
– UNIMED FÁCIL, firmado com a empresa
Baggio e Cia Ltda
. e com quem a paciente era dependente, e sim a possiblidade de a beneficiária do plano coletivo (funcionária da empresa titular) migrar para o plano individual por meio do
Contrato de Plano de Saúde Individual nº 056.5880.000083.01-3
, sem ter que cumprir o prazo de carência para o tratamento contra o câncer, uma vez que é incontroverso que a Apelante oferece plano na modalidade individual e/ou familiar.

Aliás, conforme preconiza o artigo 1º da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde (CONSU), "
as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar

ao universo de beneficiários
, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
". (sem destaques no original)

A Resolução Normativa nº 438, de 03/12/2018, regulamenta no artigo 2º, incisos I, VI e VII, as hipóteses de portabilidade de carência,
in verbis
:

“Art. 2° Para efeito desta Resolução, consideram-se:

I -
portabilidade de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os requisitos dispostos nesta Resolução
; e

VI - portabilidade especial de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carência ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, na hipótese de cancelamento do registro da operadora do plano de origem ou de sua Liquidação Extrajudicial, observados os requisitos dispostos nesta Resolução;

VII - portabilidade extraordinária de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carência ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, na hipótese de cancelamento do registro da operadora do plano de origem ou de sua Liquidação Extrajudicial, caso não seja possível a aplicabilidade das disposições desta Resolução ou em hipótese que mereça ser excetuada em face do interesse público”
.

A partir de tudo o que foi exposto até aqui, em que pese seja indiscutível o direito à rescisão contratual do
plano
de
saúde

coletivo
, o consumidor ou empregado e seus dependentes não devem ficar desamparados, sobretudo, diante da manifestação de interesse em permanecer vinculado à Operadora do
plano e
arcar com as despesas e o valor do novo contrato, sendo dever da operadora em ofertar opção de
migração
para
plano
de
saúde

individual
, já que, repito, a Apelante oferece esse tipo de plano, sem exigir cumprimento de novo período de carência.

Traduzindo o direito em abstrato para o caso concreto, competia à Apelante, tão logo promovido o cancelamento do contrato coletivo do qual a beneficiária
Angelita
participava – cancelamento efetivado em
02/01/2018
– ofertar a migração do plano para a modalidade individual apresentando a quem a paciente estava vinculada como dependente, o valor da mensalidade correspondente, com a garantia de portabilidade das carências; contudo, quedou-se inerte e colocou a beneficiária em desvantagem abusiva, uma vez que, sem ter que cumprir os prazos de carência, seria forçada a custear o tratamento ou esperar enquanto ocorria o avanço da doença.

Na minha forma de interpretar o caso, o que ocorreu foi verdadeiro abuso cometido pela Apelante porque a paciente aderiu ao novo plano de saúde, na modalidade individual, no mês seguinte ao cancelamento do plano coletivo, ou seja, em
01/02/2018
; e, ao invés de ser agraciada com a dispensa dos prazos de carência, foi tolhida no direito de realizar os exames indispensáveis ao recomeço da quimioterapia e radioterapia com a recusa de cobertura ao
“
estadiamento - RM de mamas e PET-CT
”, fundada na tese de que o contrato era “novo” e a
Cláusula XVI – Carências – item 17.1, alínea “g”, exigia o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cobrir o tratamento oncológico.

Por tudo o que foi exposto, não tenho dúvidas em afirmar que a sentença merece confirmação, embora por outros fundamentos. Isto é, o capítulo que ratificou a tutela de urgência e obrigou a Apelante a cobrir o tratamento contra o câncer de que necessitava a usuária
está escorreito,
haja vista que transparente o direito subjetivo à migração do plano de saúde coletivo (cancelado por inadimplemento) para o plano de saúde individual com dispensa das carências.

Em outras palavras, a perícia médica promovida nos autos, cujo laudo apontou
não
ser caso de urgência e/ou emergência, é imprestável para reconhecer o direito vindicado.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES AO DESLIGAMENTO DA EMPRESA ESTIPULANTE. CONTRATAÇÃO DE UMA NOVA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE QUE NÃO ALTERA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE A PRIMITIVA OPERADORA E A BENEFICIÁRIA.

O cancelamento do plano coletivo com a estipulante não exonera a seguradora de observância ao art. 26, § 2º, da Resolução Normativa nº 279/2011 e artigos 1º e 3º da Resolução CONSU nº 19/99. Precedentes. Direito da recorrente de permanecer no plano nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral das mensalidades. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(
TJ-SP - AC: 11253492620198260100 SP 1125349-26.2019.8.26.0100, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 06/08/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2020
).

A
PELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATADA. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGAÇÃO IMPOSITIVA.

- É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses, mediante prévia notificação da outra parte, visto que, a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares

- No entanto, em casos de cancelamento de planos coletivos, a operadora do plano de saúde deve disponibilizar plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da Resolução CONSU Nº 19 DE 25 DE MARÇO DE 1999
. (
TJ-MG - AC: 10223130214685003 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019
).

Em relação ao dano moral, igualmente, verifico a confluência dos pressupostos para a configuração do constrangimento e ofensa aos direitos da personalidade da paciente a ensejar a condenação da Apelante.

O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. É certo que não é qualquer dissabor da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.
Dessa forma, na espécie, a ausência da prestação do serviço de atendimento médico fez com que a segurada temesse por sua
saúde
e sua vida, fato que repercutiu intensamente em sua esfera psicológica e, principalmente de suas filhas, que ficaram órfãs de mãe que perdeu a vida em virtude do câncer de mama, conforme prova da causa da morte registrada na certidão de óbito.

Além disso, é inegável que a negativa à cobertura se deu de maneira imotivada, já que a Resolução nº 19 do Conselho de Saúde (CONSU) vigora desde 1999 e a Apelante simplesmente ignorou a normativa, o que constitui prática abusiva classificada como causadora do dano à psiquê da paciente, hoje falecida.

Assim, não há como negar que a recusa em autorizar e custear o procedimento indicado à beneficiária provocou abalos íntimos que ultrapassaram as raias do mero dissabor ou aborrecimento, estando configurado o nexo causal ensejador do abalo à moral indenizável, e o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria pouco para reparar o dano causado; todavia, ante a vedação na
reformatio in pejus
, mantenho-o inalterado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e confirmo integralmente a sentença.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022